Tribunal: TJES
Processo: 5029118-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029118-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RENAN PIUMBINI CASTRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADEQUADA MEDIANTE OFÍCIO AO DETRAN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por consumidor, para: (I) determinar a transferência da titularidade de veículo registrado em nome do autor para a própria ré; (II) declarar a nulidade do contrato fraudulento celebrado por terceiros; e (III) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde por contrato fraudulento celebrado por terceiro; (II) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e da permanência de veículo registrado em seu nome; (III) determinar a forma adequada de cumprimento da obrigação de fazer relativa à regularização da titularidade do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade da instituição financeira subsiste, pois fraudes em contratos bancários configuram fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.
A falha na prestação do serviço resta comprovada, uma vez que a própria instituição reconhece administrativamente a inexistência de vínculo contratual com o consumidor.

5.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

6.
A permanência, por anos, de veículo registrado em nome do consumidor, sujeito a multas e riscos de responsabilização, agrava o dano moral.

7.
O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

8.
A obrigação de fazer consistente na transferência do veículo exige adaptação, sendo mais eficaz a determinação judicial de expedição de ofício ao DETRAN/RJ para que efetue a alteração registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas em contratos de financiamento,
quando configurado o
fortuito interno.

2.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

3.
A permanência de veículo registrado em nome de consumidor vítima de fraude gera angústia e risco jurídico, caracterizando dano moral indenizável.

4.
A obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de veículo deve ser cumprida mediante determinação judicial de expedição de ofício ao órgão de trânsito competente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029118-60.2022.8.08.0035.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: RENAN PIUMBINI CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

T
rata-se de apelação cível interposta por Aymor
é
Crédito, Financiamento e Investimento S. A.
em face da respeitável sentença
p
roferida na “
ação de obrigação de fazer c/c dano moral
” ajuizada
contra ele por
Renan Piumbini Castro
, que julgou
procedentes os pedidos deduzidos na
petição
inicial para
condená-la em obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade de veículo registrado em nome do autor para o
nome dela
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
.

C
onsoante relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, com pedido de tutela de urgência, formulado por RENAN PIUMBINI CASTRO, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A inicial, veio acompanhada de documentos no ID 19794851.

Sustenta a exordial, que: a) o Autor foi cientificado de que, supostamente, haveria contratado um financiamento de um veículo junto à Requerida; b) com a informações da parte Ré, o veículo financiado trata-se de um Misto camioneta da marca BMW X1 SDRIVE 1.8I VL21, 2011/2012, preto, chassi WBAVL2103CVS03336, RENAVAM 00398066892, avaliado em R$ 70.000,00; b) ocorre que o Requerente jamais requereu o financiamento deste veículo, sequer tem a posse do automóvel; c) conforme apurado, os documentos pessoais do Autor foram clonados, tendo sido o financiamento em questão fraudado realizado por criminosos, utilizando-se do nome e documentos do Requerente; d) de acordo com o que se tem notícias, o veículo foi adquirido no Rio de Janeiro e encontra-se, até hoje, em circulação no RJ (estando sujeitos a diversas infrações, conforme documento em anexo) – o que seria totalmente impossível caso o Autor fosse o seu proprietário, eis que este reside e trabalha no Estado do Espírito Santo (cartão de ponto, declaração do empregador e comprovante de residência em anexo); e) logo quando descobriu o suposto financiamento fraudado, comunicou à Polícia por meio do boletim unificado nº 33858308 e 42758600, conforme prova em anexo, assim como à requerida. Como se não bastasse a angústia de ter um veículo sem nuca ter a posse, o requerente ainda teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA; f) o requerente apresentou contestação administrativa diretamente à requerida, por meio de e-mails, conforme anexo, o que foi reconhecida a fraude, constatando que o autor não é proprietário do veículo; g) Após o reconhecimento do fato, a requerida também excluiu o nome do requerente do SPC/SERASA; h) que apesar da contestação do contrato de financiamento e da comprovação da fraude, a Requerida não efetuou a transferência do veículo para seu nome, tampouco registrou a informação da ocorrência da fraude em seu sistema; i) que o autor continua a figurar como proprietário legal do veículo, o que tem lhe causado profundo desconforto e angústia, já que a qualquer momento pode ser responsabilizado no âmbito cível, administrativo e criminal pelos atos que o terceiro, responsável pela fraude, fizer com o veículo; j) a continuidade dessa situação foi verificada pelo Requerente ao acessar sua carteira nacional de habilitação digital, oportunidade em que constatou o registro desse veículo, que nunca foi de sua propriedade, em seu nome (Boletim Unificado 42758600).

Dito isso, pleiteia a Requerida a tutela de urgência, a fim de determinar que a Requerida proceda com a transferência de titularidade do veículo Misto camioneta da marca BMW X1 SDRIVE 1.8I VL21, 2011/2012, preto, chassi WBAVL2103CVS03336, RENAVAM 00398066892 para seu nome, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00; que a tutela de urgência, caso deferida, seja confirmada em sentença; seja julgado procedente o pedido para que seja declarado nulo de pleno direito o suposto contrato firmado; seja julgado procedente o pedido de indenização, condenando a Requerida a pagar ao Requerente indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, a ser atualizado com juros e correção monetária até a data do pagamento.”

Nas razões recursais (
id 9462770
)
a apelante sustent
ou
, em síntese, que:
1)
por se tratar de fraude perpetrada por
outrem
,
incide a excludente de responsabilidade
por
culpa exclusiva de
terceiro;

2
)
não existem provas do alegado abalo moral
;
3
)
subsidiariamente,
que o valor fixado a título de danos morais
é excessivo e configura enriquecimento ilícito do autor
;
4)
há necessidade de expedição de ofício ao Detran para realização da transferência do veículo,
ante a impossibilidade de cumprimento
;

e
5)
a multa fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer é indevida e exagerada
.

Requereu

que
seja provido o recurso
para
julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição
inicial e, subsidiariamente, seu provimento par
a
minorar o valor da indenização por dano moral
.

A tese de exclusão de responsabilidade por culpa de terceiro não se sustenta. Conforme a Súmula 479/STJ, fraudes no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, um risco inerente à própria atividade empresarial. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pela falta de cautela na contratação, que foi, inclusive, reconhecida administrativamente pela própria apelante ao admitir que o financiamento não era de responsabilidade do apelado (id 9462574).

Configurado o ato ilícito, o dano moral é manifesto
porque ultrapassa, no caso,
o mero aborrecimento. A inscrição indevida do nome do apelado em cadastros de inadimplentes (id 9462569 a 9462573), por si só, gera dano
in re ipsa
. Soma-se a isso a angústia prolongada, desde 2017, de ter um veículo registrado em seu nome sendo utilizado por terceiros,
gerando
multas
de trânsito
(id 9462582) e o risco contínuo de responsabilização civil e criminal.

O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de indenização, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora, cumprindo sua dupla função, compensatória e pedagógica.

Por fim, assiste parcial razão à apelante no que diz respeito à obrigação de fazer. A transferência direta do veículo é de difícil execução, pois exige a vistoria
1
de um bem em local incerto. Contudo, a situação registral do apelado deve ser solucionada. Assim, a medida mais eficaz é a reforma da sentença neste ponto específico, para que a obrigação seja cumprida por meio de determinação judicial direta ao órgão de trânsito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença apenas para substituir a obrigação de fazer imposta à ré pela determinação de expedição de ofício ao DETRAN/RJ, para que este proceda à transferência da titularidade do veículo em questão para o nome da instituição financeira apelante. Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos morais e os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do apelado.

É como voto.

1
https://www.detran.rj.gov.br/todos-os-servicos/servicos-drv/transferencia-de-propriedade.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.